Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714320-67.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO DIVINO PEREIRA DE SOUZA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Flávio Divino Pereira de Souza contra a sentença de ID 38555221. Na origem (ID 38555209), o apelante ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização de danos materiais e morais em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Alegou que aderiu ao consórcio em 29/10/2020, grupo n. 594, cota 59 em que o objeto consistiu no veículo FIAT/Punto ano/modelo 2013 placa OVP7674, chassi 9BD118179D1259981. Disse que as negociações foram concluídas e ficou acordado que o automóvel seria pago ao apelado mediante financiamento. Argumentou que, no contrato, além do valor do empréstimo, lhe foram cobradas taxas para obtenção do mútuo, não informadas previamente no contato verbal ocorrido. Ressaltou que a quantia correspondente foi acrescida às parcelas e que o requerido não lhe prestou outro serviço para justificar a cobrança das taxas. Afirmou que os juros contratuais remuneram os custos da captação de recursos, as despesas operacionais e os riscos da operação. Asseverou que os juros de mora cobrados nos pagamentos atrasados são superiores à média praticada no mercado. Alegou que houve capitalização de juros e que isso tornou o contrato excessivamente oneroso. Sustentou a abusividade das cláusulas contratuais e o direito à devolução das quantias que o requerido lhe exigiu indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescida de correção monetária e de juros. Aduziu que a cobrança abusiva configura dano moral in re ipsa, cuja reparação não caracteriza enriquecimento sem causa. Acentuou o atendimento aos requisitos para a inversão do ônus da prova e para a concessão da tutela de urgência, a fim de ser mantido na posse do bem e não ter o nome inscrito em cadastros protetivos de crédito. O d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou a emenda à petição inicial (ID 38555218), para: a) indicar claramente quais cláusulas pretende ver anuladas e quais pretende alterar com a revisão, precisando qual alteração pretende introduzir em cada uma dessas cláusulas; b) adequar o valor da causa que deve corresponder à diferença entre o montante cobrado pelo réu e o valor que entende ser devido, acrescido do valor pretendido a título de danos morais; c) anexar planilha contábil detalhada dos valores que entende devidos, a fim de se verificar os índices aplicados; d) atender aos comandos do art. 330, §§2o e 3o, do CPC; e) formular pedido certo e determinado referente à quantia pretendida de restituição em dobro dos valores já pagos a título de cláusulas abusivas (Itens “f” e “g” dos pedidos – ID 125909377, p. 44). Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deve ser apresentada em forma de nova peça inicial, com as alterações na íntegra. Na sentença (ID 38555221), o d. Magistrado de primeiro grau destacou que o apelante não atendeu à determinação de emenda e, por isso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 321 parágrafo único c/c os artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Condenou-o ao pagamento das custas, mas suspendeu a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Inconformado, o apelante, em razões recursais (ID 38555225), alega, em suma, que lhe foi cerceado o contraditório e a ampla defesa, porque o processo foi extinto antes de o apelado se manifestar, privando-o do acesso à Justiça e à prestação da tutela jurisdicional. Argumenta que lhe foi negado requerer as provas necessárias ao julgamento, em especial a perícia contábil, tendo em vista a pretensão revisional das cláusulas contratuais. Alega que o juiz a considerou desnecessária, contudo sem essa prova não será possível um julgamento justo e devidamente fundamentado, uma vez que pretende comprovar a anatocismo no contrato de financiamento. Afirma que consolidou o apelado na posse do bem sem a devida tramitação do processo, tendo sido violada sua dignidade como pessoa humana. Destaca que é ilegal a cobrança de seguro de proteção financeira que não lhe foi previamente informado, bem como é abusiva por configurar venda casada. Ressalta que sofreu dano moral pela cobrança de taxas abusivas e pelas tentativas de apreensão do veículo e que o valor da reparação deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que o apelado deve lhe restituir em dobro os valores referentes à cobrança do IOF, tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem e o seguro nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a cobrança de juros capitalizados, embora prevista no contrato, é ilegal e abusiva consoante o enunciado sumular n. 121 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que a cobrança abusiva descaracteriza a mora contratual, em especial pela exigência de comissão de permanência, e que essa situação obsta a concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo. Frisa que indicou o valor devido na petição inicial e na réplica, mas como foi ignorado pelo juiz, o faz novamente no recurso. Assevera que a cobrança de taxas para fins operacionais caracteriza onerosidade excessiva do contrato, notadamente quando não foi prestado serviço. Alega que não dispõe de condições financeiras de pagar as custas e os honorários advocatícios sem prejuízo para o próprio sustento e da família e requer a concessão a gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia que seja recebido e provido o presente recurso, para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos e requer a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. O d. Juiz de primeiro grau manteve a sentença em juízo de retratação (ID 38555227). Em contrarrazões (ID 38555230), o apelado pede, em preliminar, que o recurso não seja conhecido com fulcro na falta de impugnação específica da sentença. No mérito, requer que a apelação seja desprovida. Esta relatoria concedeu oportunidade para o apelante se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 38932781), no entanto ele deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme a certidão de ID 39331739. É o relatório. Decido. DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O apelante, nas razões da apelação (ID 38555225), requer a concessão da gratuidade de justiça em âmbito recursal. Verifico que o recorrente goza dos benefícios da justiça gratuita, consoante a decisão de ID 38555218, os quais foram mantidos pela sentença (ID 38555221). É desnecessária a renovação do requerimento para a fruição da justiça gratuita em âmbito recursal, tendo em vista que esse benefício compreende todos os atos do processo até solução final do litígio em todas as instâncias. Colaciono julgado deste Tribunal de Justiça com esse entendimento: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, com fundamento na falta de interesse, NÃO CONHEÇO do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante em razões recursais. DA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NA APELAÇÃO DA AUTORA Na sentença (ID 38555221), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu que o apelante deixou transcorrer o prazo sem atender à determinação de emenda e, por isso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nas razões recursais (ID 38555225), o recorrente alega cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório, negativa de prestação jurisdicional e de acesso à Justiça na falta de oportunidade para produzir a prova pericial contábil para comprovar o anatocismo, tendo em vista que se trata de demanda revisional de contrato de financiamento. Assevera que a posse do bem foi consolidada em poder do apelado e que sua dignidade como pessoa humana foi violada. Argumenta que são abusivas e caracterizam onerosidade excessiva a cobrança de IOF, seguro de proteção financeira e as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e que os valores lhe devem ser restituídos em dobro. Sustenta a ocorrência de dano moral e que o valor da reparação deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É perceptível que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que nenhuma consideração fez sobre a determinação da emenda à petição inicial. Bem se vê que o recorrente tece considerações dissociadas dos fundamentos da sentença sem estabelecer correlação mínima entre as razões recursais que deduziu e os motivos de fato e de direito aplicados na resolução do processo. Constato que a apelação não atende ao requisito da regularidade formal estabelecido pelo artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil e ofende o princípio da dialeticidade. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1] pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. O enunciado sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada. Na apelação, a fundamentação sofre limitação pelo princípio tantum devolutum quantum apelatum. Idêntica compreensão também há na aplicação da mesma razão de decidir que orientou a elaboração do enunciado sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos da decisão atacada não deve ser conhecido. Esse entendimento jurisprudencial também está em harmonia com o princípio da dialeticidade e com o requisito da regularidade formal. Nesse viés, valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum apelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. O apelante se insurgiu contra o julgamento que considerou sua inércia no atendimento à determinação de emenda e, por isso, indeferiu a petição inicial. Todavia o fez dissociadamente dos fundamentos da sentença. Nas razões recursais, deixou de impugnar especificamente os fundamentos fático-jurídicos considerados pelo órgão julgador, em desatendimento às exigências dos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo da r. sentença recorrida, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça expresso nos acórdãos adiante transcritos por suas ementas respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.973.701/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de cassação ou de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor do ato judicial atacado. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela sentença recorrida deve ser demonstrada, pois a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do pronunciamento sentencial não atende ao requisito da regularidade formal e viola o princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, pois isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões do recurso de apelação não satisfazem o requisito da regularidade formal e ofendem flagrantemente o princípio da dialeticidade recursal. Por esse motivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, consoante alegação feita em contrarrazões à apelação, porque manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante em razões de apelação; e b) NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível com fundamento na irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade. Deixo de majorar os honorários recursais, porque não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência na sentença. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, após as providências para a baixa, encaminhem-se para o Juízo de origem. [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodyum. p. 1.578/1.579 e 1.623. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 às 12:35:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora